Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-59.2017.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Promessa de Compra e Venda de Imóvel. Ação de Adjudicação Compulsória. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Caso em que os promitentes vendedores não são proprietários do Imóvel nem cessionários de compromissários compradores. Autor que não logrou êxito em comprovar os fatos e fundamentos de seu Direito. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Novo Código

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Promessa de Compra e Venda de Imóvel. Ação de Adjudicação Compulsória. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Caso em que os promitentes vendedores não são proprietários do Imóvel nem cessionários de compromissários compradores. Autor que não logrou êxito em comprovar os fatos e fundamentos de seu Direito. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000018-59.2017.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante SERGIO
ANTONIO BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CHEDA
EMPREENDIMENTOS LTDA, LUIZ CARLOS CORDEIRO FERREIRA e
ROMILDA MARQUES FERREIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000018-59.2017.8.26.0082 -Voto no 11784
2
VOTO No: 11784
APELAÇÃO No: 1000018-59.2017.8.26.0082
APELANTE: SERGIO ANTÔNIO BEZERRA
APELADOS:
LUIZ
CARLOS
CORDEIRO
FERREIRA,
ROMILDA
MARQUES FERREIRA e CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA.
COMARCA: BOITUVA 2a VARA CÍVEL
JUIZ “A QUO”: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI
APELAÇÃO CÍVEL. Promessa de Compra e Venda de
Imóvel. Ação de Adjudicação Compulsória. Sentença de
Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Caso em
que os promitentes vendedores não são proprietários do
Imóvel
nem

cessionários
de
compromissários
compradores. Autor que não logrou êxito em comprovar os
fatos e fundamentos de seu Direito. Inteligência do artigo
373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Sentença
mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta em face da R. Sentença de fls.
79/82 que, nos Autos de Ação de Adjudicação Compulsória, julgou improcedente o
pedido, condenando o Autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela o Autor (fls. 85/95) argumentando que lhe é
impossível apresentar a prova exigida pelo Juízo a quo, qual seja, a de que o Imóvel
em disputa foi atribuído aos Réus Luiz Carlos Cordeiro Ferreira e Romilda Marques
Ferreira nos Inventários de Carmen Iglesias Corrêa e Joaquim Marques Corrêa
Filho, que firmaram Compromisso de Compra e Venda com a Corré Cheda
Empreendimentos Ltda., em nome de quem o Imóvel está registrado, e são genitores
de Romilda, esta última casada com o Réu Luiz Carlos. Acrescenta que deveria ter
sido dada oportunidade para produção dessa prova ou, quando não, deveria ter sido
determinada ex officio. Pede a inversão do Julgado ou a abertura da fase probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000018-59.2017.8.26.0082 -Voto no 11784
3
Recurso
processado
regularmente,
sem
apresentação
das
Contrarrazões (fl. 99).
É o breve Relatório.
Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por Sérgio
Antônio Bezerra em face de Luiz Carlos Cordeiro Ferreira, Romilda Marques
Ferreira e Cheda Empreendimentos Ltda..
Para tanto, alegou que em 04.05.2012, firmou com os Réus Luiz
Carlos Cordeiro Ferreira e Romilda Marques Ferreira um “Compromisso de Compra
e Venda de Imóvel” cujas características são as seguintes: o objeto é um terreno
urbano, sendo o preço de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), a ser pago de forma
parcelada, sendo a primeira parcela no ato da assinatura e a segunda até a lavratura
da Escritura definitiva. Constou do respectivo Instrumento Particular, outrossim, que
os Promitentes Vendedores se obrigavam a providenciar, no prazo de 60 (sessenta)
dias, a escritura do Inventário extrajudicial de Carmen Iglezias Corrêa, em nome de
quem o Imóvel foi “adquirido”, e que era casada sob o regime da comunhão
universal, com Joaquim Marques Corrêa Filho, ambos genitores de Romilda.
Tendo pago integralmente o preço, o Autor passou a levantar
informações sobre a matrícula do Imóvel a fim de lavrar a Escritura definitiva,
quando então descobriu que a propriedade estava registrada em nome da Corré
Cheda Empreendimentos Ltda., com “averbação” de Compromisso de Compra e
Venda firmado, em 26.08.1983, entre esta última e Carmen Iglezias Corrêa. Como
Luiz Carlos e Romilda não providenciaram a regularização do Inventário de
Carmen, o Autor buscou obter a Escritura definitiva diretamente junto à Corré
Cheda Empreendimentos Ltda., a qual, todavia, se negou a fazê-lo. Daí o
ajuizamento da presente Ação.
O Digno Juiz Sentenciante julgou improcedente o pedido, sob o
fundamento de que não há provas de que Luiz e Romilda são proprietários do
Imóvel, sendo por isto, o Contrato “ inválido”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000018-59.2017.8.26.0082 -Voto no 11784
4
Respeitado entendimento diverso, o Recurso não comporta
provimento.
À míngua de impugnação das Requeridas quanto à atualidade da
matrícula do Imóvel copiada às fls. 16/17, este documento será tomado como retrato
fiel da matrícula do Imóvel.
Outrossim, extrai-se deste documento que a propriedade do Imóvel
está registrada em nome de Cheda Empreendimentos Ltda., com registro de
Compromisso de Compra e Venda firmado em 26.08.1983, entre esta última e
Carmen Iglezias Corrêa, que, por sua vez, era casada, sob o regime de comunhão
universal de bens com Joaquim Marques Corrêa Filho.
Como não existem averbações ou registros posteriores, conclui-se
que Luiz Carlos e Romilda só poderiam prometer a venda de tal Imóvel para
terceiros se fossem sucessores, causa mortis ou por ato inter vivos, de Carmen e
Joaquim no Compromisso de Compra e Venda firmado em 1983 com “Cheda
Empreendimentos Ltda.”.
E a prova desta sucessão era ônus do Autor, por força do disposto
no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
De tal ônus, todavia, o Autor não se desincumbiu, porquanto não
trouxe nenhum documento neste sentido.
Com efeito, para demonstração da sucessão por ato inter vivos,
seria necessário que trouxesse cópia de Instrumento no qual Carmem e Joaquim
cedem seus direitos de compromissários compradores para Romilda e Luiz Carlos.
Nada parecido, porém, encontra-se nos presentes Autos.
Para a prova da sucessão causa mortis, era imprescindível que o
ora Apelante trouxesse cópias dos Inventários (Judiciais ou Extrajudiciais) ou
arrolamentos de Carmen e Joaquim, nos quais estivesse clara a atribuição dos
direitos de compromissários compradores destes últimos para a filha Romilda e seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000018-59.2017.8.26.0082 -Voto no 11784
5
marido, o Corréu Luiz Carlos.
O Autor, porém, não só não trouxe nenhum documento deste tipo,
como ainda afirmou que o ônus de trazê-lo seria dos Réus Romilda e Luiz Carlos,
sob o argumento de que “referida situação totalmente impossível de ser
providenciado pelo Autor, era de inteira obrigação dos primeiros Requeridos, Luiz
Carlos e Romilda, o que de fato não o foi providenciado, pois os irmãos da mesma
tendo em vista a ciência de que este bem era integralmente de Romilda, nada
vieram a reivindicar ou providenciar após a morte dos pais, e por isso não restou
alternativa ao Autor, a não ser ingressar com a presente Ação, que inclusive, não
pode ser prejudicado em virtude de ínfima formalidade que poderá ser sanada por
este Juízo.” (fl. 48/49).
Não há confundir, contudo, obrigação de direito material com ônus
processual. Como se demonstrou acima, o ônus processual da prova era do Autor,
independentemente das obrigações que avençou com os Réus no plano do direito
material.
Nem se diga, por outro lado, que o Juízo deveria ter dado
oportunidade para produção desta prova ou a determinado ex officio.
Instado a se manifestar sobre a contestação de Cheda
Empreendimentos Ltda., única apresentada, o ora Apelante apresentou petição nos
termos supratranscritos, o que significa dizer que não aproveitou a oportunidade que
lhe foi dada para trazer os documentos reclamados por tal Corré.
De outra banda, não consta em nenhuma das peças apresentadas
pelo Demandante ao longo do Processo, pedido específico de Ordem Judicial
dirigida à Parte contrária ou a terceiros para entrega de determinado documento, mas
apenas requerimento genérico de “produção de todos os meios de prova em Direito
admitidas” (fl. 49). Tal constatação autoriza concluir que os documentos aqui
exigidos não existem, porquanto, se existissem, o Autor teria formulado pedido
neste sentido. Tanto assim que o Autor fala, em Apelação, na “possibilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000018-59.2017.8.26.0082 -Voto no 11784
6
Juízo requisitar a presença de todos os herdeiros para demonstrar a concordância,
ou não concordância da venda, pondo fim a Lide de forma justa!!!” (fl. 91).
Destarte, a improcedência do pedido era mesmo de rigor.
Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015
porque os Réus não apresentaram Contrarrazões.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.06, p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
mantida na totalidade a r. sentença de Primeiro Grau proferida, inclusive no que
tange à verba honorária arbitrada e aos ônus inerentes à sucumbência.
PENNA MACHADO
Relatora